Tribunal: TJDFT
Processo: 0747689-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747689-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ORQUIDEA FEITOSA LOPES, WANDERLENY FEITOSA LOPES, FRANCIDEA FEITOSA GUEDES, LIVIA FEITOSA LOPES, LINDENBERG FEITOSA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A decisão de id 77894652 manteve o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça para Maria Orquídea Feitosa Lopes, Wanderleny Feitosa Lopes, Francidea Feitosa Guedes, Livia Feitosa Lopes e Lindenberg Feitosa Lopes, bem como indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Maria Orquídea Feitosa Lopes, Wanderleny Feitosa Lopes, Francidea Feitosa Guedes, Livia Feitosa Lopes e Lindenberg Feitosa Lopes foram intimados para recolher o preparo nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil e apresentaram o comprovante que demonstra o cumprimento da determinação (id 78313592 e 78313592). Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao Distrito Federal para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator